Tribunal: CARF
Processo: 19515.720384/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
19515.720384/2012-51 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.055 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO.
COMPETÊNCIAS
POSTERIORES.
CRÉDITOS.
EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
O recolhimento indevido de contribuições previdenciárias autoriza a sua
compensação em competências posteriores, porém, essa compensação está
sujeita à comprovação da existência dos créditos a serem utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 01-28.473, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA, fls. 139 a 146:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização por meio do Auto de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.371.2367, contra a empresa acima
identificada, que de acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 68/73, refere-se à
glosa de compensação, no valor de R$ 892.942,76 (oitocentos e noventa e dois reais,
novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), com juros e multa de mora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720384/2012-51
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720384/2012-51

incluídos, consolidado em 22/03/2012, correspondente ao período de 08/2007 a
06/2008.
É
constituído
do
seguinte
levantamento
GL
–
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
A Fiscalização informa ainda no Termo de Verificação Fiscal de fls. 68/73:
Que a notificada não foi localizada em seu domicílio tributário (Rua da Consolação no
222 – 6o andar – CJ 606/608 – Centro – SAP), de acordo com a devolução do Termo de
Início do Procedimento Fiscal TIPF, que foi encaminhado por meio de Aviso de
Recebimento AR em 17/06/2011, com a expressão “MUDOUSE”. O contribuinte foi
novamente intimado do referido termo através do Edital no 196/2011, com afixação em
18/07/2011 e desafixação em 03/08/2011, no entanto, não se manifestou. Foi reintimado
em 08/08/2011 por meio de AR, sem do novamente retornado o TIPF com o motivo
“MUDOUSE”.
Verificou mudança de endereço, sem qualquer comunicação à RFB, da sede da
notificada para Rua Leila, no 112 – Itaquera, para o qual enviou o referido termo, por
meio de AR em 08/08/2011. O AR retornou com assinatura de recebimento, não
havendo qualquer resposta da parte da notificada. Foi enviado também, Termo de
Intimação Fiscal aos diretores conselheiros responsáveis pela cooperativa. Informa que
foi recebido por alguns deles, de acordo com os AR datados de 08/08/2011 e
14/03/2012, no entanto, não compareceram e nem fizeram contato com a Autoridade
Fiscal, dentro do prazo constante do TIPF.
Esgotadas as possibilidades de entrega do Mandado de Prosseguimento Fiscal – MPF e
do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, o Auditor Fiscal declarou a
notificada INAPTA, conforme Ato Declaratório Executivo no 255, de 13/10/2011,
publicado no DOU no 200, de 18/10/2011.
Por todo o exposto, considerou os conselheiros administrativos pessoal e solidariamente
responsáveis pelas infrações à lei, praticadas na direção da cooperativa, nos termos
previstos nos art. 124, I, 135, II e III e 137, I, do CTN e art. 207 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, ocasião em que emitiu o Termo de Sujeição Passiva aos
seguintes conselheiros: Antônio Carlos Pereira Lima, Beatriz Gonçalves, Renato Arioni
Lupinacci, Ricardo Guatelli e Sálvio Teixeira.
Em relação aos fatos geradores, a Fiscalização informa que a notificada informou em
GFIP expressivos valores a título de compensação, ocasionando redução nas
contribuições previdenciárias e, por conseguinte, deixou de realizar os devidos
recolhimentos.
O valor devido é referente à retenção de 11% incidente sobre o pagamento realizado aos
trabalhadores associados.
Ressalta que trabalhador associado à cooperativa de trabalho, que prestar serviços a
terceiros, é enquadrado como trabalhador autônomo (contribuinte individual). Dessa
forma, considerando o que prevê a legislação previdenciária, a cooperativa deve reter
11% do pagamento efetuado aos seus cooperados, sendo limitado ao teto de
contribuição, e repassá-lo à Previdência Social, por meio de GPS, em nome da
notificada, devendo informa-los em GFIP na categoria de trabalhador – código 17.
Informa que todos os valores lavrados são decorrentes das informações em GFIP, no
campo denominado compensação.
Na comparação da multa, conforme prevê o art. 106, II, c, do CTN, chegou à conclusão
de que a multa mais benéfica é no percentual de 20%.
Em decorrência de o contribuinte ter apresentado GFIP com dados incorretos no campo
compensação, cometeu, em tese, crime de sonegação fiscal, emitindo a Fiscalização, a
Representação Fiscal Para Fins Penais, conforme prevê o art. 83, da Lei no 9.430/1996,
com redação dada pela MP no 497/2010.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720384/2012-51

DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou conhecimento do presente lançamento em 09/04/2012, por meio
do Edital no 72/2012 (fls. 108/109) e, em 27/04/2012, apresentou defesa às fls. 113/114,
acompanhada dos anexos de fls. 115/127, por meio da qual impugna os seguintes
lançamentos:
• Auto de Infração DEBCAD no 37.371.236-7: contesta totalmente o referido AI,
tendo em vista que anexou aos autos planilha para a devida análise, que foi elaborada
por seu advogado, por meio da qual controlava a compensação;
• Auto de Infração DEBCAD no 51.001.956-0: rebate mencionado AI, em razão de a
GFIP não conter erro em seu preenchido, vez que demonstrou por meio de planilha de
controle, a não existência de compensação indevida;
• Auto de Infração DEBCAD no 51.001.957-9: solicita o parcelamento do referido AI,
em virtude de não tem o que defender, já que consta do sistema desta Instituição, seu
cadastro totalmente desatualizado, quanto ao seu endereço e do cadastro de sua
diretoria.
Ao julgar a impugnação, em 7/2/14, a 4a Turma da DRJ em Belém/PA, por
unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte, no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Considerado cientificado da decisão de primeira instância, em 29/8/14, nos termos
do Edital no 224/2014 de fl. 154, o Contribuinte, por meio de sua advogada1 (procuração de fl.
159), interpôs o recurso voluntário de fls. 156 a 158, em 17/9/14, alegando o que segue:
II – DO DIREITO
Inicialmente, reitera-se todas as razões de direito suscitados (sic) na impugnação
administrativa apresentada.
De acordo com art. 22, IV da Lei 8.212/91 (alterada pela Lei 8.21291) a empresa
tomadora dos serviços de cooperados prestados com intermediação de cooperativa de
trabalho deve recolher 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura relativa a essa
prestação de serviços. (sic)
Ocorre, no entanto, que em inobservância ao regramento supramencionado, a
Recorrente realizou o pagamento de seus débitos de INSS relativo aos anos de 2002 e
2003 em valores superiores ao devido, por considerar o disposto na Lei 84/96 não mais
vigente à época (DOC. 02).
Desse modo, houve o recolhimento indevido de valores aos cofres públicos.
Nessa esteira, a Recorrente realizou consulta perante a Secretaria da Receita
Previdenciária a fim de verificar a possibilidade de compensar os valores recolhidos
indevidamente com os outros débitos previdenciários. Tendo a Previdência Social
examinado os documentos apresentados na ocasião e apresentado resposta à Consulta
no sentido de que os valores poderiam ser compensados (DOC. 03).

1 Apenas a Dra. Tamara Helen Dos Reis Bruno, OAB 345.169/SP, assina o recurso.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720384/2012-51

Nesse sentido, o artigo 89 da lei .912/91 (alterada pela Lei 11.941/2009) e os artigos
201-205 da Instrução Normativa no 100/2003 reveem que os valores recolhidos
indevidamente poderão ser objeto de compensação.
Diante da resposta à Consulta obtida e do respaldo legal e infra legal mencionado, resta
clara a boa fé da Recorrente, bem como a validade das compensações realizadas.
Desse modo, conforme se verifica no relatório do INSS em que constam os
recolhimentos efetuados no meses de 10/2002 01/2003, utilizados na compensação,
objeto de glosa (DOC. 02) e na resposta à consulta realizada pela Recorrente perante a
Secretaria da receita Previdenciária, antes de realizar a compensação dos créditos,
objeto da glosa (DOC. 03), não há que se falar em invalidade da compensação
realizada, razão pela qual se requer a anulação do Auto de Infração e Imposição de
Multa.
III -CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto e das razões apresentadas na impugnação administrativa,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
Recorrente seja acolhido o presente Recurso Voluntário, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
(Destaques no original)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira – Relator
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Considerações iniciais
Como visto no relatório acima, o lançamento fiscal, tratado no presente processo,
diz respeito apenas ao Debcad no 37.371.236-7 e decorreu de glosa de compensação realizada
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), por falta de comprovação do crédito utilizado na compensação.
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 68 a 73, extraímos a seguinte planilha que
demonstra bem o procedimento fiscal realizado:

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720384/2012-51

Sobre o montante glosado foi lançado, ainda, juros e multa de mora, conforme o
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo de fl. 3:

Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 113 e
114, na qual disse apenas o seguinte:
Auto de Infração DEBCAD no 37.371.236-7 – Compensação Indevida (Doc. 01)
Solicitamos a V.Sas. a impugnação total deste auto de infração, visto que estamos
anexando planilha (Doc. 02) para vossa análise, elaborado na época por nosso advogado
Dr. Ricardo Antonio Bocardi, por onde nós controlávamos a compensação. (sic)
Por sua vez, o voto condutor do acórdão recorrido assim se manifestou sobre a
impugnação apresentada:
Intimada pelo Fisco, por meio dos Termos de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) (fls.
04/08), a apresentar, dentre outros, os documentos que deram origem aos créditos
compensados por meio de GFIP, a impugnante não os apresentou, conforme deixou
claro a Autoridade Lançadora no Termo de Verificação Fiscal.
[...]
A defendente impugna o crédito em questão, sob a alegação de que anexou aos autos
planilha para a devida análise, que foi elaborada por seu advogado, por meio da qual
controlava a compensação.
Consta às fls. 116/123, cópia de uma planilha contendo o valor a compensar e valores
compensados no período de 11/2004 a 06/2008, já com a atualização monetária, não
informando a origem e a comprovação do direito creditório.
Diante de todos os requisitos necessários para comprovação da compensação já
demonstrados, não é uma simples planilha elaborada por terceiros, que servirá como
prova do direito creditório que a requerente alega ter direito. Sem provas robustas, resta
incólume a imputação fiscal de falta de recolhimento.
A defendente poderia ter trazido aos autos cópias dos contratos de prestação de serviços
celebrados com terceiros, contratos e faturas de cooperativas de trabalho, folhas de
pagamentos, Livro Razão, todos devidamente solicitados pela Fiscalização por meio dos
TIPF emitidos, no entanto, não os trouxe.
O fato é que, da análise dos autos, verifica-se que a reclamante não apresentou, no
decorrer da ação fiscal em tela e nem trouxe aos autos, documentos hábeis a
comprovar a existência de qualquer crédito a seu favor (valores de contribuição
previdenciária indevidamente recolhidos), de forma a fazer valer o direito alegado.
(Destaques no original)
Conforme se observa, o lançamento foi mantido pela instância a quo de
julgamento por falta de comprovação do crédito utilizado na compensação.
Eu seu recurso, a Contribuinte esclarece que efetuou recolhimentos nos meses de
10/2002 a 01/2003, na sistemática da Lei Complementar no 84, de 18/1/96, os quais foram
indevidos, uma vez que tal Lei Complementar havia sido revogada pela Lei no 9.876, de
26/11/99.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720384/2012-51

Vejamos, então, o que dispõe a citada legislação:
Lei Complementar no 84, de 18/1/96
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
[...]
II - a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de quinze por cento do total das
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por
intermédio delas.
Lei no 9.876, de 26/11/99
Art. 1o A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
[...]

"Art. 22. ............................................"
[...]
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho."
[...]
Art. 9o Revogam-se a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os incisos III e
IV do art. 12 e o art. 29 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os incisos III e IV do
art. 11, o § 1o do art. 29 e o parágrafo único do art. 113 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991.
De fato, na vigência da Lei Complementar no 84, de 1996, as cooperativas de
trabalho eram obrigadas a recolher a contribuição de 15% sobre as importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas aos seus cooperados.
Com a entrada em vigor da Lei no 9.876, de 1999, a partir da competência
03/2000, essa contribuição de 15% passou da cooperativa de trabalho para a pessoa jurídica
tomadora dos serviços realizados por intermédio da cooperativa.
Todavia, segundo a Recorrente, mesmo não estando obrigada ao recolhimento
dessa contribuição de 15%, inexplicavelmente, teria efetuado o seu recolhimento nas
competências de 10/2002 a 01/2003, sendo tal recolhimento utilizado na compensação.
Em seu recurso, a Recorrente também informa ter realizado consulta à Secretaria
da Receita Previdenciária (SRP) e que esta teria sido favorável à compensação das contribuições
recolhidas na sistemática da Lei Complementar 84, de 1996, instruindo os autos com a resposta a
essa consulta (DOC 3), fls. 256 e 257.
Pois bem, apresentada a situação fática, vamos à sua análise.
Primeiramente, a resposta à consulta formulada à SRP não informa o montante do
crédito passível de compensação, mas apenas que os recolhimentos efetuados entre 11/2002 e
02/2003, na sistemática da Lei Complementar 84, de 1996, seriam indevidos e passíveis de
compensação. Confira-se:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720384/2012-51

A Recorrente também instruiu os autos com a seguinte tela do Sistema de
Arrecadação da Dataprev (DOC. 2), fl. 253:

Pois bem, supondo que os recolhimentos indicados na tela do sistema, transcrita
acima, sejam os mesmos recolhimentos mencionados na resposta à consulta, o montante total
desses recolhimentos (R$ 581.452,37) realmente faria frente à compensação glosada pela
fiscalização. Todavia, segundo a planilha apresentada pela Contribuinte, fls. 116 a 123, de
15/11/04 a 16/7/07 foram efetuadas compensações mensais que totalizam R$ 1.162.810,46, e não
há como se saber, como base nas informações constantes dos autos, se o crédito referente à
compensação glosada já não teria sido utilizado em competências anteriores.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720384/2012-51

Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, ante à falta de comprovação da existência de crédito disponível para
justificar a compensação glosada pela fiscalização, deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital